Tribunal: CARF
Processo: 10855.722501/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722501/2016-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.873 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CLAUDIO MORELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÃO.
MOMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO INFORMADAS
NA DIRPF.
O contribuinte exerce seu direito a deduzir despesas na Declaração de Ajuste
Anual, sujeitando-se, desta forma, ao dever de comprovar à fiscalização,
quando intimado para tanto. Não é admitida a inclusão de deduções não
registradas na DIRPF e somente pleiteadas na fase contenciosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722501/2016-19
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722501/2016-19

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2014. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 23.557,04, acrescido de multa de ofício de 75%
e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(ões):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelo titular e/ou dependente(s).
Valor: R$ 202.496,97. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de
Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos. Fonte Pagadora: Município de
Sorocaba (R$ 90.822,84 e IRRF de R$ 9.789,80), Secretaria Municipal de Finanças e
Desenvolvimento Econômico - SF (R$ 79.144,67 e IRRF de R$ 9.943,64), Economus
Instituto de Seguridade Social (R$ 212,00) e Serviço Social da Construção Civil do
Estado de São Paulo - SECONCI - SP (R$ 32.321,46 e IRRF de R$ 1.204,57).
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), que foi
indeferida em 06/06/2016, pelo seguinte motivo:
A presente análise tem por fulcro o exame dos rendimentos omitidos. 0 contribuinte
concordou com as DIRFs das fontes pagadoras. 0 IRRF e a Previdência Oficial destas
fontes foram devidamente consideradas na Notificação de Lançamento. Juntou vários
documentos sobre outras deduções para serem analisados em outra esfera, já que não
foram lançadas em seu devido tempo na DIRPF sob exame.
Devidamente cientificado em 16/06/16, o contribuinte apresentou impugnação em
14/07/2016, em petição de fls. 02-03, alegando, resumidamente, o que se segue:
- que as deduções referentes ao ano-calendário em questão sejam consideradas para,
posteriormente, pagar o tributo.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos; e
b) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço

No caso vertente o contribuinte foi autuado por “omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica” (fl. 19) e busca, em seu recurso, que seja abatida dedução referente
a pensão alimentícia.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722501/2016-19

Não é cabível admitir dedução não registrada em DIRPF em sede de
impugnação, porquanto implicaria em esvaziar, por via oblíqua, o conteúdo normativo da
Súmula CARF no 33:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de oficio.

Em linha com o aqui argumentado, vejamos os seguintes julgados deste Tribunal
Administrativo:

(...) DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física somente são
dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas pelo contribuinte,
relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, quando comprovadas
com documentação hábil e idônea e incluídas na Declaração de Ajuste Anual
apresentada à Administração Tributária e que serviu de base à autuação fiscal, sendo
descabida a inclusão de deduções por meio de declarações retificadoras entregues
após o início do procedimento fiscal e quando cessado os efeitos da
espontaneidade. Recurso negado. (Acórdão 2802-00.819, de 12/05/2011)

(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase recursal. (...) (Acórdão no 2802-01.425, de
12/03/2012)

(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase contenciosa. (2802-001.823, de
15/08/2012).
Ademais, ainda que fosse cabível o reconhecimento de tal dedução em sede
recursal, o que se admite apenas para argumentar, observa-se que: a) não foi juntada a decisão
judicial que fixou a pensão, b) não foi comprovado o trânsito em julgado e c) não constam dos
autos os comprovantes de pagamento da pensão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.873 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722501/2016-19

Fl. 121
DF CARF MF
Original